Tribunal: TJDFT
Processo: 0016162-24.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016162-24.2016.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHAN ANTONIO DE SOUSA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, REDUZ-SE A PENA DE AMBOS OS RÉUS. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. Os réus foram julgados pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP). 3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP). 4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar os réus, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 5. Restando comprovada a participação do adolescente nos crimes de homicídio, o elemento subjetivo do tipo - dolo - é presumido, devendo ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90. 6. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 7. Apesar de os crimes terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, a prática de dois delitos de homicídio qualificado com desígnios autônomos revela que as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, reduz-se a pena de ambos os réus. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez a turma julgadora se baseou unicamente em elementos do inquérito policial; b) artigo 59 do Código Penal, decorrente do quantum de exasperação da pena-base fixado para a circunstância judicial sob o argumento “antecedentes”, no que concerne ao crime de corrupção de menor em razão. Requer a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, ao contrário do que afirmam as defesas técnicas, há nos autos provas suficientes que ampararam a condenação dos acusados pelos delitos de homicídio qualificado (duas vezes) e corrupção de menor, de modo que a análise dos quesitos formulados permite concluir que as respostas dos jurados estão em conformidade com o acervo probatório, inclusive quanto à configuração das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do fato de o crime contra João Paulo ter sido praticado para assegurar a impunidade pelo homicídio de Pablo Henrique. Logo, as provas inquisitoriais e o acervo judicializado permitiram ao Júri escolher uma das versões expostas e, por isso, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Os Jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses, ainda que a versão escolhida não tenha sido a mais adequada aos Apelantes. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo 59, caput, e inciso II, do CP, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/03/2022). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023